Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-63.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004204-63.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), ANICELIO COSTA NETO - CPF: 395.835.541-20 (IMPETRANTE), ANA RENATA FELICIANO - CPF: 691.017.281-72 (PROCURADOR), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), JÚLIO CÉSAR MODESTO SANTOS - SECRETÁRIO DO ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANA RENATA FELICIANO - CPF: 691.017.281-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB.

A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC nº 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC nº 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional nº 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
. (MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1004204-63.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANICÉLIO COSTA NETO, REPRESENTADO POR SUA CURADORA, SRA. ANA RENATA FELICIANO NETO

IMPETRADO:
E
XMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Anicélio Costa Neto, representado por sua curadora, Sra. Ana Renata Feliciano Neto
,

em face de ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso,
consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de sua aposentadoria em desacordo com o artigo 40, § 21, da Constituição Federal.

Alega o Impetrante ser militar transferido, de ofício, para a inatividade, mediante reforma, em 30-11-2004 (ID nº 1986106), e que percebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 8.453,94 (oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais noventa e quatro centavos), com o desconto da contribuição previdenciária no valor de R$ 308,89 (trezentos e oito reais oitenta e nove centavos) – ID nº 1986111.

Aduz que é portador
de doença incapacitante – Esquizofrenia (CID F 20.0) e Psicose não-orgânica não especificada (CID F 29) – conforme Laudo Pericial da Junta Médica para Aposentadoria da PM
, que serviu de base para a sua aposentadoria por invalidez (ID nº 1986105).

Sustenta que, como foi aposentado por invalidez em decorrência de doença incapacitante, é imune à incidência da contribuição previdenciária, uma vez que seus proventos não superam o dobro do teto do salário de contribuição do RGPS, hipótese em que haveria a incidência da contribuição.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora que se abstivesse de realizar descontos a título de Contribuição Previdenciária de Inativo sobre os proventos de sua aposentadoria. No mérito, requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época, deferiu a liminar almejada (id. nº 2013179)

Informações, conforme ID n. 2043801.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela concessão da ordem (ID n.
2510195
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANICELIO COSTA NETO
, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO,
consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria em desacordo ao disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal.

O e. Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu voto no sentido de conceder a ordem mandamental, determinando à autoridade indigitada como coatora que se abstenha de efetuar o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, uma vez que os valores de seus proventos não excedem ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor se trata de Policial Militar aposentado por invalidez, por se tratar de portador de doença incapacitante – Esquizofrenia (CID F 20.0) e Psicose não orgânica não especificada (CID F 29), moléstia prevista na Lei Federal nº 7.713/88 (alienação mental).

Afirma na exordial que, não obstante a previsão constitucional de não incidência da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, em se tratando de portador de doença incapacitante, seus proventos de aposentadoria, no valor de
R$ 8.453,94 (oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) estão sofrendo o decréscimo do valor de R$308,89 (trezentos e oito reais e oitenta e nove centavos), a título de contribuição previdenciária, motivo pelo qual, propôs a ação mandamental
.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
.”

Consoante se extrai do disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá apenas sobre as parcelas que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de portador de doença incapacitante.

Ocorre que o dispositivo constitucional (Art. 40, §21, da CF), fora revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Entretanto, a EC nº 103/2019, estabelece em seu art. 36, inciso II, que esta
entraria em vigor
, para os regimes próprios de previdência social do Estados,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo
que as referende integralmente.

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004:

“Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.”

A legislação estadual já contemplava a incidência da contribuição previdenciária da parcela de proventos de aposentadoria que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário por portador de doença incapacitante, nos mesmos termos do que o disposto no Artigo 40, §21, da Constituição Federal.

Recentemente, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, promulgou a Emenda Constitucional nº 92/2020, de 20/08/2020.

Por meio da EC nº 92/2020, fora acrescentado o artigo 140-F à Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que serão aplicadas imediatamente, ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, as normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, ressalvados os casos em que se fizer necessária a adequação legislativa.

Não obstante a edição da Lei Complementar nº 654/2020, alterando dispositivos da LC nº 202/2004, o disposto no artigo 2º, inciso IV, desta lei, não fora revogado.

Destarte, permanece em vigor o dispositivo da lei estadual que prevê a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Feitas estas considerações, verifica-se a existência de direito líquido e certo a ser amparado, bem como a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tendo em vista que, o Impetrante, de fato, faz
jus
à incidência da contribuição previdenciária, tão somente sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por se tratar de portador de doença incapacitante.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator, para conceder a ordem mandamental,
para determinar à autoridade indigitada como coatora que promova o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020